Tribunal: TJES
Processo: 5001318-52.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001318-52.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CLAUDIA CHAGAS SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que rejeitou os embargos à execução opostos em face de Instituição Financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executiva, considerando o prazo aplicável; (ii) averiguar a regularidade do título executivo extrajudicial; e (iii) analisar a alegação de abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à pretensão executiva é o quinquenal previsto no Código Civil, uma vez que a execução tem como fundamento contrato de financiamento e não cédula de crédito bancário, afastando-se a aplicação do prazo trienal do art. 70 do Decreto 57.663/66. Ajuizada a execução em 22/06/2022, antes do transcurso do prazo de cinco anos da última parcela vencida em 10/06/2020, inexiste prescrição.

4. O título executivo é válido, pois se trata de contrato de financiamento assinado pela devedora e por duas testemunhas, atendendo ao disposto no art. 784, III, do CPC. A ausência de assinatura em todas as laudas não compromete sua exequibilidade, uma vez que as partes não impugnaram cláusulas específicas.

5. Não há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada. Conforme a jurisprudência consolidada, as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da Lei de Usura (Súmula 596/STF), e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). A análise da abusividade deve ser casuística e levar em conta fatores como risco da operação e taxa média de mercado.

6. No caso concreto, as taxas contratadas, embora superiores à média de mercado, estão justificadas em razão de fatores como ausência de garantias, pequeno valor financiado, prazo razoável de amortização e perfil de alto risco da contratante. Não há demonstração de desequilíbrio contratual capaz de configurar abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido

Tese de julgamento
:.

8. O prazo prescricional para execução de contrato de financiamento assinado por duas testemunhas é quinquenal, conforme o Código Civil.

9. A ausência de assinatura em todas as laudas do contrato não invalida o título executivo quando o instrumento atender aos requisitos do art. 784, III, do CPC.

10. A revisão de juros remuneratórios pactuados em contrato de financiamento é admissível somente em situações excepcionais, mediante comprovação de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 784, III; CC/2002, art. 206, § 5º, I; CDC, art. 51, § 1º; Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009 (Temas 25, 26 e 27); STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 10/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Ana Cláudia Chagas Santos

contra r. sentença (id 9507565) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que, rejeitou os embargos à execução opostos em face de
Dacasa Financeira S/A
.

Em suas razões recursais (id 9507566), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) deve ser declarada a prescrição, observando-se o prazo prescricional de 3 (três) anos; (ii) o documento não preenche os requisitos de título executivo extrajudicial; (iii) a cobrança de juros é abusiva por possuir taxa muito superior à média do mercado.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Primeiramente, tenho a esclarecer que a prejudicial de mérito foi corretamente afastada. Embora o apelado alegue a prescrição trienal do título executado ao argumento de que se trata de cédula de crédito bancária – CCB, sujeita ao prazo prescricional de três anos do art. 70 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), ao que observo, a ação de execução de título extrajudicial foi fundada em
“Contrato de Financiamento”
, vinculado a Termo de Adesão, mediante instrumentos particulares, firmados pelo devedor e duas testemunhas, na forma do art. 784, III do CPC, não se tratando de título de crédito da Lei 10.931/2004, estando a pretensão executória sujeita ao prazo quinquenal do Código Civil (art.206, §5º, I) estabelecido para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Portanto, cuidando-se,

in casu
,

de prestações sucessivas com vencimento da última parcela no dia 10.06.2020, é induvidoso que a pretensão executiva não prescreveu, uma vez que a ação executiva foi ajuizada em 22.06.2022 – antes, portanto, do transcurso do prazo prescricional quinquenal.

Ante o exposto,
rejeit
o

a

questão prejudicial suscitada pela recorrente.

Versam os autos de embargos à execução de título extrajudicial lastreada no Termo de Adesão nº 38.048137-7, assinado pela consumidora para obtenção de crédito no valor total de R$ 3.697,00 (três mil, seiscentos e noventa e sete reais), a ser pago em 18 (dezoito) parcelas mensais no valor de R$ 615,25 (seiscentos e quinze reais e vinte e cinco centavos), vencendo-se a primeira em 10/01/2019.

De antemão, verifico que não merece prosperar a alegação de nulidade do título executivo sustentada pela apelante devido à ausência de sua assinatura e das testemunhas em todas as laudas.

Isso porque, como acertadamente decidido pelo magistrado, no termo de adesão consta a assinatura incontestada da requerente e de duas testemunhas instrumentárias, atendendo ao disposto no art. 784, inciso III, do CPC, e a parte não impugnou qualquer cláusula específica, sendo o único ponto de irresignação o percentual dos juros remuneratórios, que constam expressamente no termo assinado.

No que concerne aos juros remuneratórios, o entendimento dos Tribunais Superiores é pacífico no sentido de que o limite de 12% (doze por cento) previsto pela Lei da Usura não se aplica às operações realizadas pelas instituições financeiras. Prevalece, pois, o entendimento consagrado na Súmula 596/STF, segundo a qual
“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.

Da mesma forma, o enunciado da Súmula 382/STJ não deixa qualquer dúvida acerca do robusto entendimento jurisprudencial, esclarecendo que “
a

estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

Deveras, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos (STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27), em relação aos
juros remuneratórios
, senão vejamos
:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Ou seja, não estando o contrato em apreço submetido à limitação legal quanto à taxa de juros, proclama a jurisprudência pátria que a revisão dos juros livremente pactuados pelos oponentes é cabível somente se houver
manifesto descompasso entre as taxas praticadas no mercado em negócios análogos
.

É dizer, o simples fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. Deve órgão jurisdicional averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, somente se admitindo a revisão em caso positivo, isto é, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, mormente das orientações emanadas no julgamento do supracitado REsp 1.061.530/RS, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, ocasião em que restou decidido, quanto à taxa média do mercado, que:

“(...)

'
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos".

E, mais recentemente, é possível citar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

In casu
, no tocante aos juros remuneratórios contratados, em que pese a discrepância encontrada entre as taxas pactuadas (12,8% a.m.) e as taxas médias praticadas no mercado (praticamente 7% a.m) para a mesma operação, tal fator, por si só, não autoriza o reconhecimento da abusividade alegada.

Isso porque, o Poder Judiciário não pode se basear exclusivamente na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para concluir pela abusividade da taxa contratada, devendo levar em consideração outros fatores relacionados à operação, como por exemplo: a) o valor solicitado pelo cliente; b) o prazo de amortização da dívida; c) a existência ou não de garantias da operação; d) existência ou não de entrada; e) existência ou não de seguro; f) o risco do cliente –
rating
; g) as fontes de renda e patrimônio do cliente; h) histórico de negativação e protestos do cliente; i) o relacionamento com a instituição.

Nesse contexto, ao que observo dos autos, tais fatores justificam as taxas cobradas em certa discrepância às demais Financeiras, para a mesma modalidade de empréstimo e época, tratando-se de valor de crédito transferido ao cliente de forma imediata em espécie/dinheiro,
sem nenhuma garantia
;
prazo razoável para amortização
da dívida de um ano e meio – parcela de R$ 615,25, e considerando os elementos juntados aos autos eletrônicos que demonstram
humilde fonte de renda e patrimônio
da apelante, o que significa
risco
elevado do negócio
, o qual acabou se confirmando, já que a apelante adquiriu o crédito, porém não realizou o pagamento de
nenhuma
das parcelas do contrato de empréstimo. Também observei que a operação contou com um spread de 33%, justamente sendo a tentativa da Instituição de cobrir a eventual inadimplência do contrato, sendo este compatível com o cenário de alto risco e insegurança do empréstimo.

Assim, mantenho a conclusão de inexistência de abusividade dos juros pactuados, e portanto, os embargos à execução devem ser julgados improcedentes, e consequentemente, determinado o prosseguimento da execução do título extrajudicial em voga.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em
3
% os
honorários sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), respeitada a suspensão da exigibilidade.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível e
lhe

nego

provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.